Tribunal: TJMT
Processo: 1013808-67.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, PRECLUSÃO, FALTA DE INTERESSE RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013808-67.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), LARISSA PAULI DIAS - CPF: 001.616.451-27 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, PRECLUSÃO, FALTA DE INTERESSE RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. VEDAÇÃO À RED
ISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, nos quais a embargante sustenta omissão quanto à apreciação das preliminares de intempestividade, preclusão, ausência de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade, bem como contradição decorrente da não aplicação de multa por litigância de má-fé em grau recursal, apesar do reconhecimento de comportamento processual inadequado da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as preliminares suscitadas em contrarrazões ao agravo de instrumento; e (
ii
) estabelecer se há contradição na decisão que reconheceu conduta processual inadequada da instituição financeira, mas afastou a aplicação de nova multa por litigância de má-fé em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A determinação de expedição imediata de alvará eletrônico para levantamento dos valores controvertidos configura ato de carga expropriatória imediata, circunstância que renova o interesse e a possibilidade recursal da parte executada, afastando a alegação de intempestividade e preclusão.

O interesse recursal subsiste quando a parte recorrente impugna especificamente a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC sobre depósito de natureza garantidora, evidenciando sucumbência e utilidade prática do recurso.

Não
há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais expõem fundamentos mínimos de fato e de direito aptos a permitir a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

O reconhecimento de comportamento processual inadequado da instituição financeira não impõe automaticamente a aplicação de nova multa por litigância de má-fé em segundo grau, pois a imposição de sanções processuais deve observar os pri
ncípios da proporcionalidade e do livre convencimento motivado.

As penalidades já fixadas na origem, consistentes em multa de cinco
salários mínimos
e multa de 9% sobre o valor da execução, mostram-se suficientes para reprimir a resistência injustificada da parte, sendo inadequada a imposição de terceira sanção fundada no mesmo contexto fático.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, nem constituem sucedâneo recursal para revisão do juízo de valor adotado pelo órgão julgador.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todas as alegações das partes quando já houver fundamento suficiente para a formação de sua convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento:

A determinação judicial de levantamento imediato de valores controvertidos renova o interesse recursal da parte executada e afasta alegações de intempestividade e preclusão.

A existência de fundamentos mínimos aptos à compreensão da controvérsia afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A aplicação de multa por litigância de má-fé em grau recursal depende da observância da proporcionalidade e pode ser afastada quando as sanções anteriormente impostas forem suficientes.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 523, § 1º, e 81.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016; STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1013808-67.2026.8.11.0000

LARISSA PAULI DIAS
x
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Larissa Pauli Dias contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaú Unibanco S.A.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que este não teria enfrentado as preliminares de intempestividade, preclusão, falta de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade, todas suscitadas em sede de contrarrazões.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a presença de elementos de comportamento processual inadequado por parte da instituição financeira e, concomitantemente, deixar de aplicar a multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que as sanções aplicadas em primeiro grau seriam suficientes.

Argumenta que a conduta do banco em segunda instância constitui fato gerador autônomo de responsabilidade processual e requer o provimento do recurso com efeitos infringentes para que o agravo não seja conhecido ou para que seja imposta a nova multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026